Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711228-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RIDETE TEIXEIRA DESPACHO FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na fase de liquidação de sentença (ação de revisão de benefício previdenciário) proposta por RIDETE TEXEIRA, no seguinte teor: “Trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário. A ação foi julgada improcedente em primeira instância (ID. 35469582), mas reformada em sede de recurso de apelação para reconhecer a aplicabilidade do Estatuto de 1990 e determinar à apelada-ré que recalcule o valor da complementação da apelante-autora, conforme regulamento de 09/02/90, bem como condenar a requerida ao pagamento das diferenças desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação (ID. 35469519.). Após sucessivos recursos interpostos, foi certificado o trânsito em julgado em 15/08/2017 (ID. 35469603 – pág. 19). A parte requerente formulou pedido de cumprimento de sentença no processo eletrônico de no 0702122-43. 2018.8.07.0001, conforme noticiado na petição de ID n. 35469627. Na decisão de ID. 35469632, foi determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até a fixação do valor devido na presente demanda, diante da complexidade dos cálculos, bem como a realização de prova pericial atuarial. Após sucessivas impugnações e requerimentos de esclarecimentos, a perita apresentou suas conclusões no ID. 53212012. A autora concordou com os cálculos apresentados, conforme petição de ID. 57578619. Na eventualidade, requereu a compensação dos valores eventualmente devidos a título de recomposição da reserva financeira. A ré se insurgiu quanto ao laudo pericial, alegando: 1) desconsideração dos descontos mensais da contribuição de assistido; 2) que a patrocinadora é a responsável pela integralização da reserva matemática, e não a entidade de previdência privada. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, em respeito aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada e para fins de apuração do valor devido, cumpre transcrever o seguinte trecho do voto da Desembargadora Relatora do acórdão (ID. 35469519 – pág. 28), que foi julgado à unanimidade: “Dou parcial provimento, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a aplicabilidade de Estatuto procedente de 1990 e determinar à apelada-ré que recalcule o valor da complementação da apelante-autora conforme as normas ali previstas. Condeno a ré ao pagamento das diferenças desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir a citação.” Devido à sucumbência na quase totalidade dos pedidos, condeno ainda a ré a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valar da condenação. O prazo de 15 dias para pagamento de quantia certa começa a fluir da intimação do devedor, na pessoa de seu Advogado, mediante publicação no órgão oficial. Caso não haja cumprimento, incidirá a multa de 10% sobre o valor da condenação, art. 475-J do CPC.” A requerida alega que a Perita, em relação ao mês de novembro/2009, deveria ter descontado do valor do benefício a verba de “contribuição de assistido”, visto que a quantia total não representava o valor líquido benefício, mas sim o seu valor bruto. Sustenta que a contribuição de assistido foi descontada retroativamente em dezembro/2009. Desse modo, afirma que não houve reajuste do benefício em novembro/2009, mas apenas a inclusão de valor que posteriormente foi descontado, a título de “contribuição de assistido”. Em resposta, a Perita afirmou que “ocorre que no mês 11/2009, houve um desconto para todo o grupo de assistidos do plano o qual a autora faz parte que também a beneficiou no valor de R$ 103,13. Como não houve nenhuma decisão ou questionamento sobre o abatimento de parcelas em algum contracheque específico, o valor integralmente pago foi considerado para abater o benefício recalculado”. (ID. 53212012 – pág. 13). A partir do cotejo entre os demonstrativos fornecidos pela executada referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009 (ID. 35469621 – p. 205) e a tabela apresentada pela Perita (ID. 53212013 – pág. 10), verifico que foi considerado o valor bruto do benefício, e não os eventuais descontos previstos na folha de pagamentos. No acórdão, a requerida foi condenada a realizar o pagamento das diferenças do benefício previdenciário desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Desse modo, a insurgência da requerida extrapola os limites objetivos da coisa julgada material e não merece prosperar. Por fim, em relação à responsabilidade pela recomposição da reserva matemática, a requerida sustenta que o pagamento é de responsabilidade da entidade patrocinadora. Entretanto, a entidade patrocinadora não integrou o contraditório e não foi parte no processo, de sorte que não lhe foi imposta condenação ou determinação judicial de qualquer natureza. No caso concreto, de acordo com o acórdão de ID. 35469519, a responsabilidade pelo pagamento das diferenças do benefício previdenciário corre a cargo da requerida, independentemente de repercussões na reserva matemática, sob pena de desrespeito aos limites subjetivos da coisa julgada material. Eventual direito de regresso, caso assim a requerida entenda cabível, deverá ser exercido em ação própria em face da entidade patrocinadora. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo de ID. 53212012, juntamente com a planilha de ID. 53212013, fixando como valor devido em favor da requerente, no mês referência de julho/2019, a quantia de R$ 919.109,41. I. Preclusa a presente decisão, traslade-se cópia e junte-se aos autos do processo eletrônico de cumprimento de sentença no 0702122-43. 2018.8.07.0001 e retome-se o seu prosseguimento. I.” Não havendo posteriores manifestações, arquivem-se os autos.” Desnecessário o efeito suspensivo postulado pela agravante-devedora, pois a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora